Tribunal: TJDFT
Processo: 0749858-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749858-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARDENIA ADLA CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: MARLEIDE NASIDE DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela Recursal - Cumprimento de Sentença - Penhora de Poupança e de Saldo do FGTS - Honorários de Advogado - Probabilidade de Provimento do Recurso - Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Peço vênia aos entendimentos contrários, mas a norma do artigo 833, incisos IV e X, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. Dessa forma, a regra excepcional refere-se apenas ao cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de qualquer outra verba, mesmo com natureza alimentar. Aliás, mesmo sendo verbas alimentares, os honorários de advogado não assumem a natureza de prestação alimentícia, a qual pressupõe habitualidade. Perfilhando similar entendimento: (Acórdão n.1036120, 07073832620178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2017, Publicado no DJE: 10/08/2017) (Acórdão n.1045325, 07003869020178079000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017). e (Acórdão n.1026138, 07018623720168070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/06/2017, Publicado no DJE: 28/06/2017). Presente, pois, a probabilidade de provimento do recurso apta ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o desbloqueio integral dos valores penhorados através do sistema eletrônico do SISBAJUD. Comunique-se ao Juízo, COM URGÊNCIA, para cumprimento, dispensando-o das Informações. Ao agravado, para contrarrazoar o recurso. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator